Tribunal: TJBA
Processo: 8056226-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056226-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMERICO DOS PRAZERES GUEDES e outros

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA-CORRENTE. PRESUNÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 29.595,99, convertendo a indisponibilidade em penhora sem lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Os agravantes alegam que a quantia constrita é essencial à subsistência, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta-corrente, ainda que ausente comprovação da origem ou destinação alimentar dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, proteção esta que, segundo pacífica jurisprudência do STJ, também se estende a valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações, desde que respeitado o teto legal.

4. A presunção de impenhorabilidade independe de comprovação de sua origem ou finalidade, exceto se houver prova inequívoca de fraude, má-fé ou abuso de direito por parte do devedor.

5. No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 29.595,99) encontra-se abaixo do limite legal e não há nos autos qualquer indício de irregularidade, o que impõe o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia e a consequente liberação dos valores constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Valores inferiores a 40 salários-mínimos bloqueados em conta-corrente são presumidamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente de demonstração de origem ou destinação alimentar.

2. A presunção de impenhorabilidade somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°.
8056226-97.2025.8.05.0000
, em que é agravante
Américo dos Prazeres Guedes e Arfrio Comércio Serviços e Logística Ltda
e agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.